Tribunal: TJMT
Processo: 1045737-34.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1045737-34.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOSE VENTURA MORAES SILVA - CPF: 304.351.611-72 (AGRAVADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), MARIA MADALENA PEREIRA SILVEIRA - CPF: 514.045.241-34 (AGRAVADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MARIA MADALENA PEREIRA SILVEIRA - CPF: 514.045.241-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DO LAUDO PERICIAL – HOMOLOGAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO QUANTO AOS CÁLCULOS – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO
N. 1045737-34.2022.8.11.0041

AGRAVANTE:

BANCO BMG S.A.

AGRAVADO:

JOSE VENTURA MORAES SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto pelo
BANCO BMG S.A.
contra a decisão monocrática de Id. 205718174, que não conheceu do recurso de Apelação por ele interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1045737-34.2022.8.11.0041, promovido por JOSE VENTURA MORAES SILVA, homologou o laudo pericial e o valor devido ao ora Agravado julgando extinto o processo, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Em suas razões, aduz que “
a decisão que não conheceu o recurso merece ser apreciada pelo órgão colegiado, visto que o Banco Agravante apresentou as razões que divergem dos cálculos do perito, sendo necessário a reanálise dos cálculos a partir da divergência apresentada
”.

Alega que “
o perito judicial, não realizou os cálculos conforme determinado em sentença, isso porque, foi determinado o recálculo do cartão de crédito aplicando taxa de juros 1,65% ao mês, juros 1% ao mês e 2% de multa, devendo incidir sobre a origem do saldo devedor, e após a adequação do contrato e constatando-se pagamento a maior, deverá ser restituído de forma simples com correção a partir do pagamento indevido
”, e também “
não observou as tarifas cobradas pelos saques e telesaques, e ainda apurou o IOF em valores inferiores aos valores cobrados, e não realizou a correção apenas dos valores pagos indevidamente como determinou a sentença
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão, para que seja conhecido o apelo.

Contrarrazões - Id. 211258160.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 19 de abril de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno proposto pelo BANCO BMG S.A. contra a decisão monocrática de Id. 205718174, que não conheceu do recurso de Apelação por ele interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1045737-34.2022.8.11.0041, promovido por JOSE VENTURA MORAES SILVA, homologou o laudo pericial e o valor devido ao ora Agravado julgando extinto o processo, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Analisando as razões recursais, verifica-se que o Recorrente reitera as alegações apresentadas no instrumental, inexistindo qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com efeito, restou esclarecido que após a apresentação do laudo pericial, as partes foram intimadas para sobre ele se manifestar, não tendo o Banco Recorrente apresentado qualquer contrariedade aos cálculos apresentados.

Ao revés, quando efetivamente se manifestou, concordou com o valor de R$ 30.892,18 indicado como devido pelo
expert
(Id. 205229753).

Assim, irresignação acerca dos parâmetros do cálculo após a prolação da sentença, além de atentar, no caso em tela, contra o princípio do
venire contra factum proprium
, já se encontra acobertada pela preclusão, vedando o conhecimento da matéria, pois descabida sua rediscussão, ponto sobre o qual o Recorrente sequer impugnou de forma expressa, tendo se limitado a suscitar que os cálculos não seguirem a forma determinada.

Como se vê, o Recorrente faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado reafirmando as teses já apresentadas, razão pela qual, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2o, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024